Tribunal: TJPA
Processo: 0801840-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801840-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: SAVIO LIRA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
Por ocasião da decisão de pronúncia a decisão foi devidamente fundamentada em fatos concretos e na garantia da ordem pública, da instrução em plenário, da integridade física e psicológica da vítima e de sua companheira, que também é testemunha nos autos nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, no caso em exame, restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciados nos depoimentos testemunhais e demais elementos de prova juntados, que denotam a periculosidade do agente e o
modus operandi
utilizado pelo mesmo, que revela sua alta periculosidade, tendo sua ação demonstrado a ousadia e desprezo à vida da vítima, devido a futilidade do motivo do crime praticado. Ademais, o Juízo sustentou que o paciente é portador de maus antecedentes, ostentado outros procedimentos criminais, reforçando sua periculosidade concreta e escalada criminosa.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, pois já houve a pronúncia, esta já transitou em julgado, estando o feito aguardando somente a designação da Sessão do Tribunal do Júri, restando, portanto, superada a questão do excesso de prazo conforme entendimento da Súmula nº 2 desse Tribunal.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.
Ademais, este, não está inserido em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos. Mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado pela Advogada BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES (OAB/PA nº 31.057), em favor de
SAVIO LIRA MENEZES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, nos autos do processo nº 0004222-54.2018.8.14.0021.

Narra a impetrante que o paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, estando preso preventivamente desde o ano de 2018.

Alega que inexiste embasamento legal para a manutenção da prisão, pois o paciente, além de ser réu primário, tem bons antecedentes e boa conduta social, de modo que a manutenção da prisão cautelar do paciente ultrapassa, e muito, os limites da razoabilidade.

Além disso, aduz constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que carecem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, bem como em razão do excesso de prazo, uma vez que a custódia perdura por quase 03 (três) anos sem o devido julgamento, o que viola claramente o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Por fim, alega que no presente caso é necessária a reavaliação da prisão, para evitar aglomerações sociais e diminuir as chances de colapso do sistema de

saúde, tendo em vista a situação imposta pela COVID-19, que gerou um quadro de extremo risco de contágio nas unidades prisionais.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera que seja revogada a prisão preventiva do Paciente substituindo a constrição cautelar por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão da Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações esclarecendo que em 23 de agosto de 2018, o Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra o paciente, SAVIO LIRA MENEZES, devidamente qualificado, sob atribuição do agente ter praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV C/C Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro.

Afirma que d e acordo com a denúncia: “
(...) no dia 05 de julho de 2018, por volta das 14h, o acusado SAVIO tentou ceifar a vida da vítima GILVANE CONSTANTINO DA SILVA, desferindo contra o mesmo 01 disparo de arma de fogo.

(...) depreende-se da leitura dos autos, que a vítima havia comprado do acusado SAVIO 01 (uma) televisão pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que lhe seria pago posteriormente, no dia 05/07/2018. Ocorre que na data combinada para a vítima efetuar o pagamento, a mesma informou que não possuía dinheiro para quitar a dívida, dando como forma de abatimento do encargo com o acusado, 01 (um) ventilador, com a sua respectiva nota fiscal. Insatisfeito, o acusado retornou à casa da vítima, por volta das 14h, e chamou por ela. Ao ser atendido, o réu sacou uma arma de fogo do tipo caseira, cabo longo, parecida como uma escopeta, e depois de dizer “EU QUERO MEU PAPEL” (textuais), referente ao valor que havia sido prometido, tendo efetuado um disparo em sua direção, que apenas não lhe atingiu, por ter acertado no portão da entrada da casa momento em que o projétil subiu em direção ao telhado
”.

Diante disso, a autoridade policial foi acionada, tendo representado pela prisão preventiva do agente, bem como requerido autorização de busca domiciliar com a finalidade de apreender a arma de fogo usada no crime.

Nesse contexto, em sede policial, no dia 28 de julho de 2018, foi realizado o interrogatório do acusado, o qual assumiu a autoria delitiva, informando que a vítima estava lhe devendo e lhe tirando de “comédia”, achando que não seria homem de cobrar a dívida de R$250,00 referente a venda de drogas (OXI). Acrescenta também que teria a intenção de matar a vítima, mas como estava longe, acabou acertando o portão e a vítima se jogou no chão.

No final, a denúncia destaca que o réu seria conhecido por vender entorpecentes.

Prossegue esclarecendo que a denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2018.

Nessa mesma ocasião, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, sendo citado em 24/01/2019 e apresentado resposta à acusação em 12/03/2019.

O Juízo ratificou o recebimento da denúncia e determinou a realização da audiência de instrução para o dia 08/08/2019, oportunidade em que foi ouvida testemunha ROSEANA DOS SANTOS ANDRADE;

Sustenta que o ato foi redesignado para 03/10/2019, ocasião em que foi tomado o depoimento da vítima GILVANE CONSTATINO DA SILVA e o interrogatório do agente SAVIO LIRA MENZES.

Encerrada a instrução, os autos foram encaminhados para alegações finais por meio de memoriais escritos. O Ministério Público apresentou alegações finais no dia 22/10/2019, enquanto que a defesa somente as apresentou no dia 17/12/2019.

Destaca que logo no retorno do recesso, no dia 09/01/2020, o Juízo prolatou sentença, pronunciando o acusado nos termos da denúncia, de forma que fosse submetido à julgamento no tribunal do Júri. Nesse mesmo ato, foi reavaliada a necessidade prisão do acusado, para garantia da ordem pública, da instrução em plenário, da integridade física e psicológica da vítima. Apontou-se, ainda, a periculosidade concreta do acusado evidenciado nos seu histórico de cometimento de ilícitos, principalmente atos infracionais.

Em 12/11/2020, a secretaria certificou a preclusão da sentença de pronúncia. Por essa razão, o Juízo iniciou a fase preparatória para realização do Tribunal Júri.

No dia 01/12/2020, determinou a intimação do Ministério Público e da Defesa, para apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, juntar documentos e requerer diligências;

Em 09/02/2021, a defesa do acusado apresentou manifestação, informando que não tinha testemunhas para serem ouvidas em plenário e nem diligências a

requerer.

No dia 15/02/2021, o Ministério Público apenas arrolou a vítima e mais duas testemunhas para prestarem depoimento em plenário, na fase do art. 422 do CPP.

No dia 01/03/2021, o agente constituiu a advogada Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes, OAB/PA 31.057, que apenas juntou instrumento de procuração e documentos pessoais do agente, não formulando nenhum requerimento.

Ressalta que em decisões pretéritas, verifica-se que a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por considerar que os fatos são graves e contemporâneos à constrição da liberdade, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente. A ação demonstrou ousadia e desprezo a vida da vítima, devido a futilidade do motivo apontado nos autos.

Dessa forma o acusado foi preso em 27/07/2018, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo, permanecendo segregado durante toda a tramitação processual.

Assevera que na sentença de pronúncia, o Juízo entendeu que ainda se fazia necessária prisão do acusado pelos mesmos motivos consignados nas decisões anteriores, para garantia da ordem pública e garantia da instrução em plenário. A prisão ainda é necessária para garantir a segurança e a integridade física e psicológica da vítima e da sua companheira, que também é testemunha nestes autos, visto que ainda será necessária a instrução em plenário. Outrossim, a periculosidade concreta e a escalada criminosa do acusado é bem conhecida na Comarca, já que Seu histórico de procedimentos é vasto: 0003247-03.2016.8.14.0021 (Apuração de Ato Infracional, Roubo); 0004327-02.2016.8.14.0021 (Processo de Apuração de Ato Infracional, Roubo majorado); 0006073-02.2016.8.14.0021 (Processo de Apuração de Ato Infracional, Furto Qualificado), dentre outros arquivados, evidenciando que o acusado vinha em uma escalada criminosa que somente foi interrompida em razão de sua prisão nestes autos.

Por fim, em relação às infundadas alegações da impetrante de excesso de prazo não se sustenta. A instrução processual na primeira fase do procedimento do Júri encerrou e já foi prolatada a sentença de pronúncia nos autos, razão pela qual, a jurisprudência consolidada em súmulas do Eg. TJPA entende que resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ressalta que, em que pese o ano atípico vivenciado por todos (em razão da PANDEMIA DO CORONAVIRUS), mas, ainda assim, o presente processo tramitou em tempo

prolatada a sentença de pronúncia, que já transitou em julgado. Iniciou-se a fase preparatória para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri [art. 422 do CPP, restando apenas a realização do relatório sucinto do processo e determinação de sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri, nos termos do art. 423 do CPP.

Portanto, atualmente o feito se encontra aguardando a realização do relatório sucinto do processo e a sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri, nos termos do art. 423 do CPP.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de falta de fundamentação idônea na manutenção da decisão, excesso de prazo para o termino da instrução, bem como em razão dos riscos de contágio pelo Coronavírus, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sem monitoramento eletrônico.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois por ocasião da decisão de pronúncia a decisão foi devidamente fundamentada em fatos concretos

e na garantia da ordem pública, da instrução em plenário, da integridade física e psicológica da vítima e de sua companheira, que também é testemunha nos autos nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, no caso em exame, restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciados nos depoimentos testemunhais e demais elementos de prova juntados, que denotam a periculosidade do agente e o
modus operandi
utilizado pelo mesmo, que revela sua alta periculosidade, tendo sua ação demonstrado a ousadia e desprezo à vida da vítima, devido a futilidade do motivo do crime praticado.

Ademais, o Juízo sustentou que o paciente é portador de maus antecedentes, ostentado outros procedimentos criminais, reforçando sua periculosidade concreta conhecida na Comarca, possuindo histórico de procedimentos 0003247- 03.2016.8.14.0021 (Roubo); 0004327-02.2016.8.14.0021 (Roubo majorado); 0006073-02.2016.8.14.0021 (Furto Qualificado), além de ser alvo de investigação referente à pratica do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 o que evidencia que este vinha em uma escalada criminosa que somente foi interrompida em razão de sua prisão.

Dessa forma, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o término da instrução criminal, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, pois já houve a pronúncia, esta já transitou em julgado, estando o feito aguardando somente a designação da Sessão do Tribunal do Júri, restando, portanto, superada a questão do excesso de prazo conforme entendimento da Súmula nº 2 desse Tribunal, senão vejamos:

“
Súmula nº 02 Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se

a decisão de pronúncia foi prolatada”
.

Diante disso, estando o feito tramitando dentro da normalidade esperada, e já havendo pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na via eleita, mostrando-se o juízo a quo comprometido com uma prestação jurisdicional célere e eficaz, devendo ser denegada a ordem neste aspecto.

No que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de acordo com o Art. 146-B, do CPP, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.

No caso em apreço, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos. Mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Ademais, verifica-se que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, tendo em vista que lhe é imputada a prática do tipo penal descrito no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, hipótese que sequer se enquadra dentre aquelas ensejadoras da reavaliação prioritária das prisões preventivas, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ, especificamente em seu artigo 4º, inciso I, alínea “c”,
in verbis:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – A reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

(...)

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”. (Grifei)

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/04/2021